Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. Restituição simples, pois ausente violação da boa-fé objetiva.
4. Dano moral configurado, considerando que os descontos indevidos recaíram sobre verba salarial.